Tribunal: TJES
Processo: 5001924-54.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001924-54.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAUA GAMA PEREIRA

COATOR: JUIZ(A) SUBSTITUTO(A) LIVIA REGINA SAVERGNINI BISSOLI LAGE e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5001924-54.2026.8.08.0000

EMBARGANTE: KAUÃ GAMA PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

EMBARGADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. VALIDADE DE PROVA DIGITAL. EXTRAÇÃO POR SOFTWARE FORENSE. CADEIA DE CUSTÓRIA. AUTONOMIA DA PRISÃO PREVENTIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Kauã Gama Pereira contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que denegou a ordem de habeas corpus, sob a alegação de omissão e contradição no exame da integridade de prova telemática e dos requisitos da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição no tocante à validade da prova digital e à observância da cadeia de custódia; e (ii) determinar se há vício de fundamentação na manutenção da prisão preventiva do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração submete-se a fundamentação vinculada, em conformidade com o art. 619 e o art. 620, ambos do Código de Processo Penal, prestando-se estritamente a sanar obscuridade, omissão, ambiguidade, contradição ou erro material, vedada a reapreciação do contexto probatório.

A extração de dados telemáticos realizada por meio de software forense sob autorização judicial goza de presunção de legitimidade e veracidade, exigindo a demonstração de prejuízo concreto e de manipulação efetiva do material para o reconhecimento de nulidade, conforme o art. 563, do Código de Processo Penal.

O princípio da liberdade das provas vigora no ordenamento processual penal brasileiro, de modo que a ausência de parâmetros criptográficos específicos ou de laudo firmado por perito oficial não induz à ilicitude automática da evidência eletrônica quando a fidedignidade do conteúdo sobressai do arcabouço factual.

A falta de metadados forenses especializados não obsta o exercício do contraditório quando o relatório policial exibe sequência cronológica lógica e registros temporais básicos que guardam estrita correlação com o delito investigado.

A custódia cautelar ampara-se em indícios robustos de autoria demonstrados por elementos autônomos e complementares, incluindo laudos cadavéricos, monitoramento mecânico do veículo utilizado na cena do crime e depoimento testemunhal indicativo de fraude em dados de propriedade do automóvel.

A garantia da ordem pública justifica a segregação face à gravidade concreta da conduta e ao histórico infracional do paciente, mostrando-se insuficientes as medidas alternativas dispostas no art. 319, do Código de Processo Penal, o que inviabiliza a modificação do julgado por mero descontentamento da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

EMBARGOS REJEITADOS.

Tese de julgamento:

A extração de dados telemáticos autorizada judicialmente e realizada por software forense ostenta presunção de legitimidade, demandando a alegação de nulidade da cadeia de custódia a prova de prejuízo concreto e de efetiva manipulação.

A ausência de código hash ou de laudo por perito oficial não invalida automaticamente a prova digital se a verossimilhança do conteúdo restar demonstrada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos.

Os embargos de declaração não constituem instrumento processual apto a rediscutir o mérito da decisão ou a conferir efeitos infringentes decorrentes de mero inconformismo.

Dispositivos relevantes citados: art. 319, art. 563, art. 619 e art. 620 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: Não há referências a precedentes específicos com número de identificação no texto da decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5001924-54.2026.8.08.0000

EMBARGANTE: KAUÃ GAMA PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

EMBARGADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
KAUÃ GAMA PEREIRA
em face do Acórdão (Id. 19013808), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual o habeas corpus fora denegado.

Em síntese, argumenta a Defesa (Id. 19144157) que o v. Acórdão incorreu em omissão e contradição sob os seguintes fundamentos: a) Deixou de enfrentar, de modo analítico, a tese central de que, em matéria de prova digital, não compete à defesa demonstrar adulteração positiva do material apresentado pelo Estado, mas, sim, ao próprio Estado demonstrar a integridade, a autenticidade, a rastreabilidade e a confiabilidade da evidência produzida; b) incorreu em contradição interna ao afirmar, de um lado, que a ausência de “hash” ou de “metadados específicos” não gera nulidade automática da prova telemática e, de outro, sustentar, na fundamentação concreta do caso, que o acervo revelaria “presença de metadados e registros que permitem o exercício do contraditório”, sem individualizar quais seriam esses elementos técnicos; c) Omitiu-se quanto ao enfrentamento da tese de inviabilidade de contraditório técnico efetivo, na medida em que a defesa sustentou, expressamente, a impossibilidade de auditoria independente do material digital apresentado, por ausência de artefato técnico originário íntegro, laudo pericial oficial, preservação auditável da fonte e documentação mínima de integridade; d) Utilizou, como fundamento para afastar a nulidade, a invocação genérica do princípio da liberdade das provas, sem esclarecer de que modo tal premissa se compatibilizaria, no caso concreto, com as exigências mínimas de preservação e verificabilidade da prova digital; e) Valeu-se da própria prova digital impugnada para afirmar a robustez dos indícios de autoria e, simultaneamente, para manter a prisão preventiva, sem enfrentar a consequência lógica da tese defensiva de que, expurgado o material questionado, restaria esvaziado o suporte indiciário mínimo da persecução penal e da própria custódia cautelar; e f) Manteve a prisão preventiva com base em formulação que demanda esclarecimento específico quanto à autonomia dos fundamentos cautelares em relação à prova digital impugnada, bem como quanto à efetiva insuficiência das medidas cautelares diversas.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse quadrante, integra o
decisum
sem provocar qualquer inovação, sendo vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, a decisão embargada não padece dos vícios apontados pelo embargante.

O Acórdão embargado examinou detidamente todas as teses apresentadas, enfrentando de forma direta e objetiva as questões concernentes à validade da prova digital e aos pressupostos da segregação cautelar.

Nessa diretriz, restou expressamente assentado que a extração de dados telemáticos, devidamente autorizada por uma decisão judicial fundamentada, goza de presunção de legitimidade e veracidade inerente aos atos da autoridade policial.

Em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563, do Código de Processo Penal, a decretação de nulidade por suposta irregularidade na cadeia de custódia reclama a demonstração cabal de um prejuízo concreto e de uma manipulação efetiva do material, o que não ocorreu na espécie, limitando-se a defesa a formular alegações genéricas e abstratas.

Outrossim, no que tange ao ônus da prova e à ausência de código
hash
ou de laudo firmado por um perito oficial, este Colegiado sublinhou que vigora no sistema processual penal brasileiro o princípio da liberdade das provas. Dessa forma, a falta de parâmetros criptográficos específicos ou de intervenção de um perito técnico-científico não induz à ilicitude automática da evidência eletrônica, notadamente quando a fidedignidade do conteúdo é aferível pela sua perfeita inserção no arcabouço factual dos autos.

À luz desse compasso, competia à defesa apontar quais arquivos teriam sido adulterados, visto que o Estado demonstrou a regularidade de origem da apreensão e da extração autorizada.

Nesse panorama, afasta-se a alegada contradição interna quanto aos metadados. O Acórdão embargado explicitou de forma cristalina que a ausência de metadados forenses especializados não obsta o exercício do contraditório quando o relatório policial exibe uma sequência cronológica lógica e coerente.

No caso concreto, o acervo é composto por diálogos e vídeos dotados de registros temporais e metadados básicos de sistema que mantêm estrita correlação com o duplo homicídio investigado, viabilizando a impugnação de seu teor pela defesa. Destarte, a menção aos registros existentes refere-se à inteligibilidade e verossimilhança da cronologia dos fatos, coexistindo harmonicamente com a premissa de que formalidades técnico-periciais estritas são dispensáveis ante o livre convencimento motivado.

Ainda sob essa vertente, não há que se falar em fundamentação circular ou omissão quanto à justa causa e à autonomia da prisão preventiva. O Acórdão demonstrou que os indícios de autoria são robustos e encontram arrimo em elementos autônomos e complementares, tais como os laudos cadavéricos que atestam as mortes por disparos de arma de fogo, o monitoramento mecânico do veículo Toyota Corolla prata na cena do crime e o depoimento da testemunha Jeanderson Rampinelli, o qual confirmou ter sofrido pressões do corréu Rafael para falsificar dados sobre a propriedade do automóvel.

Nada obstante a relevância do Relatório de Análise Telemática, contendo a filmagem do paciente Kauã Gama Pereira encapuzado e portando arma de fogo uma hora antes do delito, a segregação cautelar sustenta-se de modo autônomo na garantia da ordem pública.

A periculosidade social do agente, revelada pelo
modus operandi
gravíssimo de execução sumária em via pública motivada por facções de tráfico de drogas, somada ao seu histórico infracional por ato análogo a homicídio e porte de armas, evidencia a manifesta insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Sob tal ótica, conforme orientação consolidada, os aclaratórios não se prestam a rediscutir o acerto ou desacerto da decisão se os fundamentos adotados já forem suficientes para a solução da controvérsia.

Nesse viés, há que se reconhecer que a pretensão do embargante é forçar uma nova análise da controvérsia, buscando reverter o resultado que lhe foi desfavorável sob o pretexto de prequestionamento. Tal pretensão, contudo, é incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração, que visam aperfeiçoar o julgado, e não reformá-lo por mero descontentamento da parte.

Diante do panorama delineado, forçoso reconhecer que o inconformismo do embargante visa conferir efeitos infringentes aos embargos declaratórios, manifestando nítida pretensão de rediscussão do mérito do julgado, o que é incabível na presente via recursal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)